Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704490-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEO CARLOS DE HILDEBRAND E GRISI, HOSPITAL LAGO SUL S/A, MARLENE MARTINS LIMA APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e julgo extinto o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 24907409). Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator